Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-49.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO –– EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DEVOLUÇÃO DE BENS – União estável reconhecida e partilha do imóvel realizada em demanda anterior – Reconhecimento do direito da ex-companheira à parte ideal do imóvel, proporcional à metade das parcelas pagas durante a união estável – Trânsito em julgado – Instituição do condomínio que fez cessar o estado

Ementa:
APELAÇÃO –– EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DEVOLUÇÃO DE BENS – União estável reconhecida e partilha do imóvel realizada em demanda anterior – Reconhecimento do direito da ex-companheira à parte ideal do imóvel, proporcional à metade das parcelas pagas durante a união estável – Trânsito em julgado – Instituição do condomínio que fez cessar o estado de mancomunhão, ainda que dependente de liquidação a cota-parte pertencente à ex-companheira – Possibilidade de venda do imóvel, desde que garantido aos condôminos a proporção do imóvel - Garantia observada pela sentença ao se determinar a repartição do produto da venda, na proporção cabente a cada um dos condôminos, a ser apurado em liquidação de sentença – Admissibilidade da cumulação dos pedidos de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis com o pedido de devolução dos bens de propriedade exclusiva existentes dentro do imóvel – Requisitos do artigo 327, § 1o, do CPC atendidos – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004705-49.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ALESSANDRA ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DANIEL SALGADO DORNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-49.2019.8.26.0037 -Voto no 15008/lmi
2
Apelação no 1004705-49.2019.8.26.0037
Apelante: Alessandra Almeida dos Santos
Apelado: Daniel Salgado Dorna
VOTO no 15008/lmi
APELAÇÃO
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –
ALIENAÇÃO
JUDICIAL

ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
DEVOLUÇÃO DE BENS União estável
reconhecida e partilha do imóvel realizada em demanda
anterior Reconhecimento do direito da ex-companheira à
parte ideal do imóvel, proporcional à metade das parcelas pagas
durante a união estável Trânsito em julgado Instituição do
condomínio que fez cessar o estado de mancomunhão, ainda
que dependente de liquidação a cota-parte pertencente à ex-
companheira Possibilidade de venda do imóvel, desde que
garantido aos condôminos a proporção do imóvel - Garantia
observada pela sentença ao se determinar a repartição do
produto da venda, na proporção cabente a cada um dos
condôminos, a ser apurado em liquidação de sentença
Admissibilidade da cumulação dos pedidos de extinção de
condomínio e arbitramento de aluguéis com o pedido de
devolução dos bens de propriedade exclusiva existentes dentro
do imóvel Requisitos do artigo 327, § 1o, do CPC atendidos
Sentença mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela ré-reconvinte contra a
respeitável sentença de fls. 397/402, cujo relatório ora se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação principal e improcedente a reconvenção para que se “proceda à alienação
dos direitos sobre o imóvel objeto dos autos (fls. 81/102), em data a ser fixada após o trânsito
em julgado desta, apurando-se seu valor por meio de perícia, oportunamente. Apurado o valor,
será designado leilão observando-se o disposto nos artigos 1.320 e 1322 do Código Civil. Após
a venda, será repartido o apurado, na proporção cabente a cada um dos coproprietários, na
forma da fundamentação supra (percentual da ré concernente à soma da metade de cada
parcela paga entre 30/05/2014 a 28/05/2015, proporcional ao preço total do imóvel),
resultante do valor auferido com a arrematação. Enquanto não houver a venda, o autor fará
jus à respectiva proporção do valor relativo ao aluguel (correspondente ao seu quinhão,
passível de apuração conjunta) a ser fixado em liquidação de sentença, com fruto do bem,
desde a citação e até a efetiva desocupação ou alienação do imóvel, bem como à restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-49.2019.8.26.0037 -Voto no 15008/lmi
3
pela ré dos valores pagos pelo autor em relação às despesas do imóvel narradas na
fundamentação, referentes ao período em que ocupou com exclusividade o bem, com correção
monetária desde o desembolso de cada encargo (efetuado a partir da citação), mais juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. Deverá a ré, ainda, restituir os pertencentes do autor,
elencados na inicial (fls. 05 e 08/09), em local e horário a ser designado pelas partes”. Em
razão da sucumbência em maior parte, a ré-reconvinte foi condenada ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$1.200,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela a ré em busca da reforma da r. sentença. Afirma que a
proporção cabível à apelante foi unilateralmente firmada pelo próprio apelado, havendo
mancomunhão entre as partes, em razão do término da união estável e inexistência de divisão
do bem entre os ex-companheiros. Alega, ainda, que não há razão para inserir pedido de
obrigação de fazer em ação que versa sobre extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis.
Foram oferecidas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Atendidos seus requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito e conhecido.
Versa a demanda sobre pedido de extinção de condomínio por
intermédio de alienação judicial do imóvel comum, cumulada com arbitramento de aluguéis
por uso exclusivo do bem pela ré, bem como restituição de bens existentes no imóvel.
Consoante consta da inicial, as partes conviveram em união
estável de 17/07/2012 a 28/05/2015, tendo a ré continuado a residir e utilizar o imóvel com
exclusividade após o término da união até 05/09/2017, sem pagar qualquer valor ao autor.
Aduz o autor que, apesar de, em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável cumulado com partilha, ter sido reconhecido que a meação da ré
diz respeito somente às parcelas pagas do imóvel durante a união estável (3.015%), esta, após a
prolação do acórdão, entrou no imóvel que continha vários pertencentes do autor, se recusando
a devolvê-los.
Em contestação, a ré afirmou que, apesar da determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-49.2019.8.26.0037 -Voto no 15008/lmi
4
que sua parte ideal seria individuada em posterior liquidação de sentença. tal liquidação jamais
foi providenciada por qualquer das partes, havendo, portanto, o fenômeno jurídico da
mancomunhão, não podendo o casal alienar seus direitos antes de ultimada a real divisão.
Apresentou, ainda, reconvenção, visando a condenação do ex-companheiro ao pagamento de
taxas e impostos incidentes sobre o imóvel.
O MM. Juízo sentenciante observando-se o decidido na ação no
1007196-34.2016.8.26.0027 sobre a partilha do bem, o reconhecimento de condômina, o direito
de uso e fruição respectivo, bem como acerca da responsabilidade pelas despesas, julgou
procedente em parte a ação e improcedente a reconvenção, para : i) determinar a alienação do
imóvel, observando-se que, após a venda do bem, o valor será repartido, na proporção cabente
a cada um dos co-proprietários, de acordo com o já decidido na partilha; ii) condenar a ré ao
pagamento de aluguéis, na proporção correspondente ao seu quinhão a ser fixado em liquidação
de sentença, desde a citação até a efetiva desocupação ou alienação do imóvel; iii) condenar ar
é a restituição dos valores pagos em relação às despesas do imóvel, referentes ao período em
que ocupou com exclusividade o bem; iv) condenar a ré a restituir os pertences do autor
elencados na inicial, em local e horário a ser designado pelas partes.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Cabe ressaltar que é incontroverso o trânsito em julgado do
pronunciamento que deliberou sobre a partilha do imóvel, o que instituiu o condomínio,
fazendo cessar o estado de mancomunhão em que se encontrava o bem, ainda que dependente
de liquidação a cota-parte pertencente à ex-companheira.
E, apesar de apelante alegar que sua cota-parte foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-49.2019.8.26.0037 -Voto no 15008/lmi
5
unilateralmente estipulada pelo apelado, a r. sentença não acolheu o percentual por ele indicado
de 3,015%, mas determinou que o valor da venda será repartido, cabendo a ré o percentual
correspondente à soma da metade de cada parcela paga entre 30/05/2014 a 28/05/2015. Como
se vê, foi garantido à ré a proporção do imóvel, de acordo com o fixado na partilha.
Cabe aqui colacionar o decidido por esta C. 8a Câmara de
Direito, na demanda envolvendo a partilha do imóvel (Apelação no
1007196-34.2016.8.26.0037):
“Conforme se constata no Instrumento Particular
de Promessa de Venda e Compra, datado de 10/01/2014 (fls. 306 e
seguintes), o autor vendeu imóvel que lhe pertencia pelo preço total de
R$230.000,00, do qual metade coube a ele a outra metade coube à
coproprietária, que é terceira pessoa de modo que dessa negociação
passou a ter R$115.000,00. E pouco mais de quatro meses depois, adquiriu o
imóvel onde o casal passou a residir, por compra feita a prazo, mediante
financiamento pela CEF, com cláusula de alienação fiduciária, constando do
respectivo instrumento o pagamento inicial de R$7.864,50, com recursos
próprios do adquirente, além da previsão de 360 parcelas mensais.
As circunstâncias em que ambos os negócios se deram,
especialmente a de tempo e de valor, autorizam a conclusão de que houve
efetiva sub-rogação com relação à entrada paga, conforme bem reconhecido
em sentença.
As parcelas mensais, contudo, presumem-se pagas com
o esforço comum, típico do regime da comunhão parcial, o qual é presumido
em caráter absoluto.
Correto, então, o entendimento de que a meação da
apelante diz respeito às parcelas pagas durante a união estável.
Comporta reparo, contudo, a determinação de que a
meação se restringe à metade dos valores pagos, uma vez que se trata de
união estável, entidade familiar, regida pela comunhão parcial de bens, em
que ambos os companheiros passam a ter os mesmos direitos quanto aos
bens adquiridos pelo esforço comum na constância da união estável, ao final
da qual se define em partilha o quinhão que cada um terá e não indenização,
como definido em sentença.
Deste modo, se houve acréscimo patrimonial durante a
união estável, isto é, se o casal formou patrimônio, não cabe deixar o bem
com um deles e excluir o outro, fixando uma indenização em favor deste. O
bem deve ficar em condomínio, na proporção a ser fixada, com base no valor
efetivamente pago até o fim da união estável.
Assim, é forçoso reconhecer o direito da apelante com
relação a determinada porcentagem do imóvel, que está registrado junto ao
fólio real em nome do apelado, com alienação fiduciária à Caixa Econômica
Federal. Este direito é proporcional à metade do valor das parcelas pagas
durante a união estável, mas não incide em dinheiro, mas sim em parte do
imóvel, a ser apurada em liquidação, ocasião em que deve ser calculado o
valor proporcional de cada parcela paga com relação ao preço total do
imóvel e traduzir o montante apurado em parte ideal do bem.

Deste modo, se mostra possível a venda do imóvel, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004705-49.2019.8.26.0037 -Voto no 15008/lmi
6
garantido aos condôminos a sua cota-parte, o que foi observado pela r. sentença.
Igualmente, não assiste razão à ré ao impugnar a cumulação
dos pedidos de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis com o pedido de devolução
dos bens do autor que estavam no interior do imóvel. Isso porque existe compatibilidade entre
tais pedidos, há competência do juízo para conhecimento de todos eles, além de o autor ter
empregado o procedimento comum. Ou seja, todos os requisitos do artigo 327, § 1o, do Código
de Processo Civil foram atendidos.
Deste modo, não se verificam motivos suficientes para
reformar a solução adotada pelo douto Juízo a quo.
Em razão da nova sucumbência, deverá a ré-reconvinte arcar
com o pagamento de honorários recursais, no valor de R$1.000,00, com correção monetária
desde a publicação do acórdão e juros de mora a contar de seu trânsito em julgado, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)